Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO OBJETIVA DE AÇÃO. PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL. CULTIVARES. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Resta prejudicado o julgamento de Agravo de Interno contra Decisão Unipessoal, quando procedido ao julgamento de fundo do próprio Agravo de Instrumento.
2. Não pode a Justiça do Distrito Federal permitir o ajuizamento sem lastro legal consolidado de ações em suas Circunscrições, fenômeno este surgido com a instalação do Processo Judicial Eletrônico, sob pena de inviabilidade do funcionamento do Sistema Judiciário Local, ocasionada pela aplicação do Novo Regime Fiscal a órgão do Judiciário da União, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Inexistência de abuso na distribuição do feito originário na Circunscrição Judiciária de Brasília, e, pois, nesta Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porquanto o domicílio da autora está situado em Brasília.
4. Na cumulação objetiva de ações, se o pedido indenizatório não for meramente supletivo ao condenatório, cominatório ou inibitório, incide, na plenitude, o conteúdo normativo presente no inciso V, do artigo 53, do Código de Processo Civil.
5. Não é coadjuvante o pedido indenizatório no caso concreto, pois lastreado na própria tutela inibitória buscada e na alegação de violação da propriedade industrial, pela comercialização supostamente irregular de cultivares.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.